Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008425-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GABRIELA TELO - CPF: 039.500.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DESPROVEU RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE INDEVIDA DE SEMESTRALIDADES ESCOLARES NÃO FINANCIADAS PELO FIES A PARTIR DE 2015 – DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU ACÓRDÃOS PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – UTILIZAÇÃO ANÔMALA DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A reclamação instituída pela Resolução STJ no 03, de 07.04.2016, diferentemente daquela prevista no art. 988, I a IV, do CPC, é meio de impugnação, à guisa recursal, de manejo limitado, só cabível quando o acórdão da Turma Recursal viola súmula ou recurso repetitivo, e não quando estabelece confronto pontual com este ou aquele julgado superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra decisão do relator vinculada ao Id. no 101171997, que não conheceu d
a Reclamação no 1008425-84.2021.8.11.0000, apresentada pela agravante, ante a manifesta inadmissibilidade da medida à falta
de
indicação de hipótese
legal de cabimento
, mantendo inalterado
o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado no

0021356-07.2019.811.0001
, interposto nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano Moral
” (Proc. no 0021356-07.2019.811.0001), ajuizada contra a ora reclamante por GABRIELA TELO, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora reclamante, confirmando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que declarou inexistente os débitos relativos a diferença de semestralidade cobrada pela IEMAT, porém, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 87306485).

A agravante sustenta o cabimento da Reclamação apresentada, e reafirma a tese recursal de que o julgamento feito
pela Turma Recursal desafia a validade das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado pelas partes, sobretudo quando há expressa concordância da aluna (terceira interessada), de que as diferenças não abarcadas pelo FIES seriam pagas por ela; sendo assim, o valor cobrado pela instituição de ensino/reclamante se refere à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, pois, conquanto o contrato estudantil celebrado pelo aluno realmente preveja o financiamento de 100% da semestralidade, o agente operador do FIES impôs “trava nos valores financiados” a partir de 2015, ou seja, na prática, o curso de medicina em que o aluno está matriculado não é mais 100% financiado.

Defende a ocorrência de prejuízo irreparável frente ao posicionamento adotado pelo acórdão reclamado, porquanto coloca em risco a sustentabilidade financeira do curso, até mesmo porque, a reclamante não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do FIES, não sendo sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE, razão pela qual, a limitação no valor máximo de financiamentos semestral de todos os cursos não depende de qualquer ato praticado pela instituição de ensino/apelante e sim pelo agente financiador (FNDE).

Alega, ainda nessa perspectiva, porém, sob enfoque diverso, que não estão presentes os pressupostos legais necessários à caracterização de sua responsabilidade civil pelo fato reclamado, pois, segundo reafirma, apenas agiu em exercício regular de direito de credora e não poderia “simplesmente” efetivar a rematrícula de aluna inadimplente.

Pede, então, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a procedência da reclamação, cassando o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, e, em substituição, dê-se provimento ao seu recurso inominado, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pela aluna (cf. Id. no 125259654).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão agravada, fazendo-se de surda à minuciosa explicação de que não é viável nem mesmo o mero conhecimento de sua reclamação à falta de hipótese de cabimento, revelando, com a presente interposição, apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise.

Para que não haja mais dúvida quanto a
manifesta inadmissibilidade da medida à falta
de
indicação de hipótese
legal de cabimento
, e
m face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ no 12/2009, que em seu art. 1o disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução no 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1o da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1o da Res. STJ no 3/2016:

“Art. 1o: Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1o do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3o do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5o do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6o).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outro bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ no 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1o um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. no 03/2016, art. 1o, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas, para além disso, introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1o da Res. STJ no 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve se aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1o da Res. STJ no 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

S
obre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
” (STJ - 1a Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela
Res. STJ no 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ no 3/2016, art. 1o), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução no 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

Feitas essas considerações, ao passar ao exame deste caso, vê-se que é patente a ausência de qualquer hipótese de cabimento da reclamação, na verdade, é flagrante a inadequação da via eleita pelo ora reclamante, afinal, este
simplesmente ignorou o pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da medida, a
ratio essendi
deste instrumento processual, ao deixar de indicar um mísero precedente que fosse do STJ (Superior Tribunal de Justiça) como o julgado violado/inobservado pelo acórdão reclamado, ao invés disso, talvez em virtude de alguma confusão entre os tribunais superiores, optou por usar como parâmetro o mero ajuizamento de ação de coletiva, na qual, aliás, a parte autora (Centro Acadêmico XII de Agosto - representando os alunos do curso de Medicina), obteve pronunciamento favorável

para, em sede de tutela emergencial, proferida em 24/05/2019,
“suspender as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído (...), por conseguinte, determinar que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa-diária de quinhentos reais
(cf. Id. no 81002473 - Pág. 14), o que, obviamente, conforme exposição feita acima, não atende os pressupostos estabelecidos na
Resolução no 03/2016/STJ.

Pelo exposto, diante da absoluta ausência de causa de pedir, bem assim de qualquer hipótese de cabimento da medida, com espeque no art. 932, III, do CPC, não conheço da reclamação.

Como se vê, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, pois,
tratando-se a via eleita (Reclamação) de instrumento de impugnação excepcional, cujo cabimento depende da correspondência da interposição à hipótese prevista rol taxativo, é absolutamente impossível sua utilização para modificar posicionamento adotado pelo julgador.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022